Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. AUTORIZAÇÃO E CANCELAMENTO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer/não fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando a cessação de realização de descontos em conta corrente e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se é cabível a revogação da autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente e se foi respeitado o limite de 35% das parcelas consignadas em folha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
5. A autorização contratual para desconto automático em conta corrente do consumidor tem validade jurídica, mas possui caráter precário, haja vista que pode ser revogada a qualquer tempo, conforme previsão contida na Resolução BACEN no 4.790/2020, que regula o procedimento de autorização e cancelamento de débitos automáticos.
6. Com relação à limitação dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, a Corte Superior possui jurisprudência uniformizada, em recurso repetitivo, de que são válidos, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não incidindo a restrição prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de razões dissociadas rejeitada. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.